Tribunal: TJES
Processo: 5002525-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002525-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: CIRANO PARREIRA CASTELO BRANCO e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002525-70.2020.8.08.0000

Recorrente: Jacuhy – Empreendimentos e Lazer LTDA

Recorridos: Cirano Parreira Castelo Branco e Cláudia Gonçalves Castelo Branco

Parte Interessada: Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários LTDA

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JACUHY - EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da “
AÇÃO DE DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL”
ajuizada por
CIRANO PARREIRA CASTELO BRANCO
e
CLÁUDIA GONÇALVES CASTELO BRANCO
,

cujo
decisum
deferiu
em parte o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que as Requeridas se abstenham de negativar o nome dos Requerentes nos cadastros de proteção ao crédito.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese: (
I
) afigurar-se parte ilegítima com relação ao pedido voltado à abstenção de cobrança de valores referentes às taxas condominiais, haja vista que tais valores são cobrados pela Associação Alphaville Jacuhy, aduzindo ser esta Associação de Moradores que gere as questões condominiais do Loteamento; (
II
) a ausência de responsabilidade pelo Contrato de Compra e Venda, ao argumento de que somente cedeu o Imóvel para os fins de implantação do Loteamento e respectivas vendas pela Pessoa Jurídica denominada ALPHAVILLE VITÓRIA LTDA.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar o cumprimento da Decisão combatida, por não se afigurar legitima para a adoção das medidas e, ao final, pelo provimento integral do Recurso.

Decisão (id. 772454) deferindo parcialmente pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo almejado no presente recurso.

Apesar de intimados, os Recorridos não apresentaram Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002525-70.2020.8.08.0000

Recorrente: Jacuhy – Empreendimentos e Lazer LTDA

Recorridos: Cirano Parreira Castelo Branco e Cláudia Gonçalves Castelo Branco

Parte Interessada: Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários LTDA

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,

JACUHY - EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
formalizou a interposição
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da “
AÇÃO DE DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL”
ajuizada por
CIRANO PARREIRA CASTELO BRANCO
e
CLÁUDIA GONÇALVES CASTELO BRANCO
,

cujo
decisum
deferiu
em parte o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que as Requeridas se abstenham de negativar o nome dos Requerentes nos cadastros de proteção ao crédito.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese: (
I
) afigurar-se parte ilegítima com relação ao pedido voltado à abstenção de cobrança de valores referentes às taxas condominiais, haja vista que tais valores são cobrados pela Associação Alphaville Jacuhy, aduzindo ser esta Associação de Moradores que gere as questões condominiais do Loteamento; (
II
) a ausência de responsabilidade pelo Contrato de Compra e Venda, ao argumento de que somente cedeu o Imóvel para os fins de implantação do Loteamento e respectivas vendas pela Pessoa Jurídica denominada ALPHAVILLE VITÓRIA LTDA.

Requer, nesta linha, a concessão de efeito suspensivo, com intuito de sobrestar o cumprimento da Decisão combatida, por não se afigurar legitima para a adoção das medidas e, ao final, pelo provimento integral do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (id. 772454) deferindo parcialmente
o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo almejado no presente recurso
, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, com relação à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
no que pertine ao pedido exordial de abstenção de cobrança de cotas de condomínio, embora não seja objeto de abordagem específica no contexto da Decisão recorrida, verifico que o Negócio Jurídico entabulado entre as partes prevê de forma expressa que
“A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY, definida do item “7” abaixo, efetuará mensalmente a cobrança de taxa, necessária para custear as despesas de manutenção e vigilância e demais atividades necessárias ao bom funcionamento do Loteamento e da Área de Lazer, cujos valores serão fixados de acordo com o previsto no Estatuto Social...”.

Em sendo assim, evidentemente, ainda que o pedido originário tenha por base a rescisão do Contrato de Compra e Venda o que, invariavelmente, correlaciona-se à responsabilidade das partes para com os encargos/taxas alusivos ao imóvel durante o período de tramitação da Ação originária, e que deverá ser objeto de apreciação por ocasião da fixação das condições de rescisão do Contrato, mostra-se necessário que o pedido de abstenção da cobrança das taxas condominiais seja direcionado à Pessoa Jurídica responsável pela efetiva cobrança/administração do Loteamento, o que não se visualizou da Petição Inicial, mormente porquanto, ao menos nesse grau sumário de cognição não se vislumbra que a Recorrente possa ter os instrumentos passíveis para adotar as medidas de abstenção dessa cobrança específica, o que poderia gerar à mesma eventual cominação de
astreintes
indevidamente.

Por outro lado, em relação à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
referente ao Pedido Exordial alusivo à rescisão do Contrato de Compra e Venda, a documentação acostada aos autos revela a condição de vendedora da Recorrente, demonstrando, nesse sentido, a pertinência subjetiva do pedido voltado à rescisão do Negócio Jurídico firmado com a mesma, e das consequências daí decorrentes, inclusive cobrança de parcelas e medidas administrativas adotadas em razão da apuração de inadimplência.

Em sendo assim,
defiro parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar, em relação à Recorrente, os efeitos da Decisão de Primeiro Grau, exclusivamente no tocante à determinação de abstenção de inscrição do nome do Recorrido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, atrelada ao eventual inadimplemento e cobrança de taxas de condomínio alusivas ao Imóvel objeto da demanda.

Intimem-se os Recorrentes
para ciência do presente
decisum.

Intimem-se o Recorrido e a parte interessada
para fins de se manifestarem em Contraminuta no prazo de Lei.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 05 de outubro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
, sendo de notar que a Recorrente logrou êxito em demonstrar não ser ela a responsável pela efetiva cobrança das taxas condominiais, pelo que não deve responder pela obrigação concernente à abstenção de negativação do nome dos Recorridos, em caso de eventual inadimplência da referida rubrica.

Isto posto,
conheço e confiro parcial provimento ao presente Recurso de Agravo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002525-70.2020.8.08.0000

Recorrente: Jacuhy – Empreendimentos e Lazer LTDA

Recorridos: Cirano Parreira Castelo Branco e Cláudia Gonçalves Castelo Branco

Parte Interessada: Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários LTDA

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS REQUERIDOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO DIRECIONADO A PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FIGURA COMO RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO AFASTADA EM RELAÇÃO À RECORRENTE. PERTINÊNCIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS POSTULAÇÕES VOLTADAS À RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I.
Na hipótese, o Negócio Jurídico entabulado entre as partes prevê de forma expressa que
“A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY, definida do item “7” abaixo, efetuará mensalmente a cobrança de taxa, necessária para custear as despesas de manutenção e vigilância e demais atividades necessárias ao bom funcionamento do Loteamento e da Área de Lazer, cujos valores serão fixados de acordo com o previsto no Estatuto Social...”.

II.
Ainda que o pedido originário tenha por base a rescisão do Contrato de Compra e Venda, mostra-se necessário que o pedido de abstenção da cobrança das taxas condominiais seja direcionado à Pessoa Jurídica responsável pela efetiva cobrança/administração do Loteamento, o que não se visualizou da Petição Inicial, mormente porquanto não se vislumbra que a Recorrente possa ter os instrumentos passíveis para adotar as medidas de abstenção dessa cobrança específica, o que poderia gerar à mesma eventual cominação de
astreintes
indevidamente.

III.
Em relação à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
referente ao Pedido Exordial alusivo à rescisão do Contrato de Compra e Venda, a documentação acostada aos autos revela a condição de vendedora da Recorrente, demonstrando, nesse sentido, a pertinência subjetiva do pedido voltado à rescisão do Negócio Jurídico firmado com a mesma, e das consequências daí decorrentes, inclusive cobrança de parcelas e medidas administrativas adotadas em razão da apuração de inadimplência.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para sobrestar, em relação à Recorrente, os efeitos da Decisão de Primeiro Grau, exclusivamente no tocante à determinação de abstenção de inscrição do nome do Recorrido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, atrelada ao eventual inadimplemento e cobrança de taxas de condomínio alusivas ao Imóvel objeto da demanda, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.